Tribunal: TJPA
Processo: 0001489-71.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001489-71.2019.8.14.0089

APELANTE: RAFAEL DA SILVA LEARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA MEDIDA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em desistência voluntária quando o agente não consuma o ato infracional por circunstâncias alheias a sua vontade, caracterizando tão somente a minorante da tentativa.

2.
Deve ser preservada a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade aplicada, por se revelar proporcional à gravidade real do ato infracional perpetrado, servindo
para
reeducar o jovem, mostrando-lhe que sua conduta é censurável e que deve aprender a conter seus ímpetos e respeitar as demais pessoas.

3.
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
R.D.S.L.,
por intermédio do defensor público Kelvin Breno Rowe Rodrigues,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Tentativa de Roubo Majorado), aplicando-lhe a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 meses.

Inconformado com a r. sentença, postula o recorrente, nas razões recursais (PJe ID nº 6.609.477), a sua absolvição, sustentando, em linhas gerais, que desistiu voluntariamente da prática do ato infracional, o que tornaria atípica a sua conduta.

De modo subsidiário, pede a substituição da medida de prestação de serviços à comunidade pela de advertência, a qual, segundo defende, mostra-se mais proporcional no caso concreto.

O magistrado singular manteve - em sede de juízo de retratação - o seu
decisum
pelos seus próprios fundamentos (PJe ID nº 6.609.479).

O
Parquet
, em contrarrazões (PJe ID nº 6.609.481), pleiteou o conhecimento e desprovimento do recurso.

Distribuído o feito à minha relatoria, o apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (PJe ID nº 6.708.359).

Por derradeiro, a Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata de Lima,
opinando na condição de
custos iuris,
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (PJe ID nº 6.869.954).

É o
relatório do necessário.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, averbo
não assistir razão ao apelante no tocante ao seu pleito de reconhecimento da desistência voluntária, com a sua consequente absolvição.

Como é sabido, para que se caracterize o instituto descrito na primeira parte do art. 15 do Código Penal
[1]
, é imprescindível que o agente voluntariamente cesse os atos executórios da infração, motivo pelo qual, se o crime, ou ato infracional análogo, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, o fato é tentado, não havendo que se falar em desistência voluntária.

No caso em tela,

ao lado da materialidade e da autoria do ato infracional perpetrado (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma, na modalidade tentada) terem ficado devidamente demonstradas nos elementos probatórios contidos nestes autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pela própria confissão do apelante, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da desistência voluntária.

Com efeito, o exame do acervo fático-probatório deixa nítido que o recorrente, em comunhão de interesses com outros indivíduos, munidos de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas com a intenção de subtrair seus bens pessoais, ameaçando-as fortemente, todavia, deixaram de consumar o ato, por circunstâncias alheias as suas vontades, vale dizer, um dos ofendidos avançou com um terçado na direção dos assaltantes, fazendo com que empreendessem fuga.

Logo, a despeito do recorrente declarar que também deixou de concretizar a infração em função de uma das vítimas ter reconhecido o seu comparsa e a outra ser sua parenta, a verdade é que a atitude de um dos ofendidos de se armar com um terçado para se defender foi fundamental para fazer com que o apelante e seus comparsas interrompessem o processo executório do crime, afastando, por consequência lógica, a tese de que desistiram voluntariamente, sem qualquer interferência externa.

De qualquer modo,
ad argumentandum tantum,
é importante enfatizar que, ainda que fosse reconhecido – não foi! -

que o apelante desistiu voluntariamente de consumar o ilícito sem qualquer circunstância externa, tal fato, no caso dos autos, também não seria suficiente para inocentá-lo, apenas possibilitando a desclassificação do ato infracional para os outros já praticados, como,
exempli gratia,
o ato infracional análogo ao crime de ameaça, o que possibilitaria, de igual modo, a aplicação de medida socioeducativa.

Por esses motivos,
não acolho a pretensão absolutória
, mantendo a r. sentença intacta, nesse particular.

De mais a mais, com relação ao
pleito de substituição da medida de prestação de serviços à comunidade para a de advertência, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isto porque, tomando como base os parâmetros legais e jurisprudências, verifico que a medida aplicada na r. sentença se encontra plenamente justificada no caso dos autos, mostrando-se adequada à gravidade concreta da conduta ilícita do apelante, valendo destacar, aqui, fragmento do depoimento prestado pela vítima Fabiana dos Santos da Cunha, que deixa evidente a periculosidade real do adolescente: “
que as vítimas foram obrigadas a deixar no chão, foram ameaçadas com arma na cabeça e os indivíduos afirmavam que a declarante deveria fazer o filho dela a calar a boca; Que a declarante tirada do chão onde estava a criança recebendo ordens dos indivíduos de que
deveria fazer a criança calar a boca senão eles iriam mata-lo; que a declarante chegou a dar de mamar para a criança para tentar acalmá-lo, mas como esta continuava chorando, o indivíduo que estava com a arma apontou para a cabeça da criança
”
(trecho extraído da r. sentença
-
PJe ID nº

6.609.475, grifei).

Logo, tenho a convicção de que o magistrado
a quo
aplicou, fundamentadamente, a medida que melhor contribuirá para ressocialização do recorrente, possibilitando a sua efetiva reeducação.

Ex positis
, acompanhando o parecer do
custos iuris
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
preservando, integralmente, a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
“
Art. 15
- O
agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.” (
grifei
).

Belém, 23/11/2021